Tribunal: TJDFT
Processo: 0710997-36.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PLACAS DE CONCRETO. ENTREGA EFETUADA. PAGAMENTO PARCIAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO. PEDIDO RECONVENCIONAL. DESPESAS COM A INSTALAÇÃO DO PISO. DANO MORAL PARA PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso em análise, a relação jurídica comercial estabelecida entre as partes tinha como objeto a fabricação e o fornecimento das placas de concreto, não abrangendo a sua instalação.
2. As placas de concreto foram entregues e estão sendo utilizadas na instituição de ensino ré, sendo que o fato de apresentar pequenas falhas não inabilita o seu uso, não sendo o caso de aplicação da exceção do contrato não cumprido, esculpida no art. 476 do CC.
3. Segundo a teoria do adimplemento substancial, que deriva do princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato, se o adimplemento da obrigação foi muito próximo ao resultado final, a parte autora não terá direito de pleitear a resolução do contrato, uma vez que seria uma medida desproporcional.
4. Não há que se falar em restituição de quantia empregada com a instalação do piso contratado, uma vez que o contrato estabelecido entre as partes limitava-se à fabricação e ao fornecimento das placas de concreto. Nesse seguimento, não é devida a condenação da autora na obrigação de fazer de retirar o piso, com a instalação de um novo.
5. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, pois é titular de honra objetiva (súmula no 227 do STJ). Todavia, a ofensa à honra objetiva, ao contrário da subjetiva, não pode ser presumida. Destarte, para que haja reparação pelos danos extrapatrimoniais, é necessária a demonstração efetiva do dano, isto é, do abalo da sua imagem, ou sua reputação junto à sua clientela e credores, ou ainda que tenha havido diminuição do seu conceito público, do seu bom nome no mundo empresarial (STJ, RESP 60033/MG, Relator Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ 27.11.1995 p.40893). Inexistência de dano moral no caso.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.